Tribunal: TJES
Processo: 5009940-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009940-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: VICTOR MONTENEGRO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009940-23.2021.8.08.0048
Origem
: 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Serra/ES
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SERRA
RECORRIDO
: VICTOR MONTENEGRO DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPRA DE IMÓVEL (APARTAMENTO) QUE SERIA CONSTRUÍDO FUTURAMENTE. TRANSFERÊNCIA DE FRAÇÃO IDEAL. TERRENO NO VALOR DE R$ 144.633,60
(cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
. COBRANÇA SOBRE O VALOR ATUAL DO IMÓVEL. PUGNA A PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA RELATIVA AO ITBI INCIDENTE SOBRE A TRANSAÇÃO DO IMÓVEL EM QUESTÃO.
A SENTENÇA DE ORIGEM JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, DECLARANDO A ILEGALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO ITBI DO IMÓVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
QUESTÃO DE ORDEM: INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA.

É FORÇOSO LEMBRAR QUE O PATAMAR DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS CONSUBSTANCIA-SE NA ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS (LEI 9.099/95. ART. 3º, INCISO I). SENDO ASSIM, PARA EFEITO DE ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA, EM TERMOS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DEVE-SE ATENTAR PARA A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO CÍVEL Nº 39 DO FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. ALIÁS, O CRITÉRIO VERSADO NO ENUNCIADO ORIENTATIVO EM COMENTO, EM VERDADE, REGE TODO O SISTEMA PROCESSUAL CÍVEL. ASSIM, O VALOR DA CAUSA NAS AÇÕES DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS HÁ DE CORRESPONDER AO VALOR, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO E, PARA SUA QUANTIFICAÇÃO, DEVE O INTERESSADO OBSERVAR OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 292 DO CPC, NO QUE É APLICÁVEL AO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AO
ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE O VALOR DO PROVENTO ECONÔMICO DA CAUSA EXTRAPOLA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, VEZ QUE O IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS POSSUI O VALOR DE R$ 144.633,60 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), CONFORME SE VERIFICA DAS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA (DECISÃO Nº 144/2019 - ASSUNTO: “IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ITBI Nº 102894/2017”). DESSA FORMA, ENTENDE-SE QUE, PARA FINS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS, A PRETENSÃO ECONÔMICA DEVE CORRESPONDER À DECLARAÇÃO DO VALOR VENAL OU REAL DO IMÓVEL.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO
, VISTO QUE O VALOR DA CAUSA, A PARTIR DE UMA CORREÇÃO PELOS CRITÉRIOS MENCIONADOS NESTE ATO, SUPERA O VALOR DE ALÇADA (LEI 9.099/95, ART. 3º, INCISO I), ACARRETANDO, ASSIM, A
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, NOS TERMOS DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)